Tribunal: TJDFT
Processo: 0004326-87.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0004326-87.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS CARLOS CORREA JARAMILLO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ERON ROBERTO ROCHA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Às partes para manifestação acerca do parecer de ID 22462151. Após, tornem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator